Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. MORA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação de busca e apreensão a mora ocorre com o simples vencimento da prestação no seu termo (mora ex re). O envio de notificação para o endereço do devedor objetiva apenas comunicá-lo do incumprimento da prestação, os respectivos efeitos e possibilitar sua purgação (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).
2. Os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC), dos quais decorrem os chamados deveres anexos (lealdade, probidade, confiança, confidencialidade, informação, transparência, etc) que cercam a formação, a execução e mesmo após a extinção do contrato. Por conseguinte, e a partir da interpretação orgânica e teleológica do sistema jurídico, reputa-se válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato.
3. O protestou do título também satisfaz a ciência quanto a mora nas ações de busca e apreensão (Acórdão 1762230, 07013022820228070019, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.